Tribunal: TJBA
Processo: 8038184-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038184-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LILIAN TEREZA NEVES PALACIO

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. BENEFICIÁRIA QUE ATINGE 59 ANOS. AUMENTO SUPERIOR A 67%. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. APLICABILIDADE DAS TESES FIXADAS PELO STJ NOS TEMAS REPETITIVOS 952 E 1016. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL, OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANS E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDÍCIOS DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO DIANTE DO RISCO DE PERDA DA COBERTURA ASSISTENCIAL. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DO REAJUSTE ETÁRIO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES ANUAIS DA ANS ATÉ DECISÃO FINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravo de instrumento foi interposto por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, em face de decisão do juízo de origem que indeferiu a tutela provisória requerida na ação revisional de contrato.

2. A agravante alega ter sido surpreendida, ao completar 59 anos de idade em 2021, com reajuste superior a 100% em sua mensalidade, sem previsão contratual clara e sem justificativa atuarial idônea.
Sustenta que o aumento aplicado é abusivo e incompatível com a disciplina normativa da ANS e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Deferido o Efeito suspensivo ativo, determinando a readequação de valores com aplicação dos reajustes anuais previstos pela ANS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reajuste aplicado em razão da mudança de faixa etária observou a legislação de regência, a jurisprudência repetitiva do Superior Tribunal de Justiça e os parâmetros da ANS; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória para suspender o reajuste até decisão definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A análise da documentação permite constatar que a agravante sofreu majoração de 67,56% ao atingir 59 anos, revelando aparente abusividade do reajuste por faixa etária.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 952, assentou que o reajuste por mudança de faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas regulatórias e inexistência de percentuais desarrazoados ou discriminatórios contra idosos.

7. Em seguida, no Tema Repetitivo 1016, firmou-se a aplicabilidade das teses do Tema 952 aos contratos coletivos, com interpretação matemática adequada da variação acumulada fixada na RN nº 63/2003 da ANS.

8. No caso concreto, ainda não há elementos suficientes para concluir pela legitimidade ou ilegitimidade do reajuste, sobretudo porque a agravada não compareceu aos autos de origem para justificar tecnicamente a majoração.

9. Contudo, a diferença expressiva entre os valores cobrados antes e depois da mudança de faixa etária constitui indício de onerosidade excessiva, o que autoriza, em juízo de cognição sumária, a intervenção judicial cautelar.

10. A saúde, como direito fundamental assegurado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, deve ser interpretada em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), impondo especial dever de boa-fé às operadoras de planos de saúde.

11. A manutenção da agravante no plano depende do pagamento das mensalidades, e o reajuste impugnado coloca em risco imediato a continuidade do tratamento e da cobertura, configurando perigo de dano.

12. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de suspensão provisória de reajuste etário quando ausentes demonstrações suficientes de sua adequação atuarial.

13. Mostra-se, portanto, adequada a suspensão do reajuste aplicado no mês de outubro de 2021, bem como a aplicação provisória dos índices anuais divulgados pela ANS para planos individuais e familiares, até que sejam produzidos elementos que permitam a avaliação definitiva da regularidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e provido, reafirmando-se a antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada suspenda o reajuste por mudança de faixa etária aplicado em outubro de 2021 e proceda à readaptação da mensalidade da agravante com base nos índices anuais divulgados pela ANS para planos individuais e familiares, a partir de 2021 até setembro de 2024, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00.

Tese de julgamento: A cobrança de reajuste por faixa etária em contrato coletivo por adesão submetido às regras da RN nº 63/2003 da ANS deve observar previsão contratual, critérios técnico-atuariais idôneos e proporcionalidade, sendo possível a suspensão provisória da majoração quando demonstrado, em cognição sumária, indício de abusividade e risco de prejuízo à continuidade da cobertura assistencial.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 1º, III; 6º; 196; 199.
Resolução ANS nº 63/2003.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo 952.
STJ, Tema Repetitivo 1016.
TJBA, Apelação nº 8021334-38.2020.8.05.0001.
TJBA, Apelação nº 0512429-31.2017.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038184-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LILIAN TEREZA NEVES PALACIO
e como apelada
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .